Tribunal: TRF3
Processo: 5000038-64.2022.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: e a efetiva correção da RMA, fixando a data do início do pagamento - DIP nesta data; (5) proceder à elaboração dos cálculos dos valores das prestações vencidas no sistema informatizado da DATAPREV, acrescido de juros de 12% ao ano a partir da citação, observada a prescrição qüinqüenal, contada retroativamente a partir da data da propositura da ação, considerado o protocolo inicial ou a postagem nas agências dos Correios, fornecendo a este Juizado, os respectivos cálculos, no prazo de 60 (sessenta) dias". (id. no 227139998)

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
748/1327)

5000038-64.2022.4.03.6133

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000038-64.2022.4.03.6133

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: CICERO CELESTINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - PR61386-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECIDE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SE SENTENÇA COLETIVA. EXTENSÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo legal contra decisão singular que negou provimento à sua apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade da Turma alterar o entendimento do Relator.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas.

4. O agravante não agrega argumento capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000038-64.2022.4.03.6133

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: CICERO CELESTINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - PR61386-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CICERO CELESTINO DA SILVA em face da decisão unipessoal que, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, negou provimento à sua apelação.

O agravante insiste que o STF, no Tema 1.075, pacificou a orientação de não haver limitação territorial de sentenças proferidas em Ação Civil Pública. Requer que a matéria seja reexaminada pela Turma, reformando-se o julgado para modificar a sentença e dar prosseguimento ao cumprimento individual da sentença coletiva (id. no 344311991).

Sem contraminuta, os autos retornaram a este Gabinete.

É o relatório.

VOTO

Recurso admitido, porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 e §§ do CPC.

Tratando-se de agravo interno seja sublinhado que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

A decisão recorrida deve ser mantida pelas razões a seguir expostas.

A controvérsia que subjaz cinge-se à extensão da territorialidade das ações civis públicas ganhou confirmação com a solução adotada pelo STF no Tema no 1075, que irradia efeitos ex tunc e ao cabimento da execução individual da ACP no 2003.70.00.070714-7.

O decisum recorrido consignou que a Ação Civil Pública no 2003.70.00.070714-7 foi ajuizada em 18/11/2003 e o título executivo judicial nela formado condenou o INSS a revisar os benefícios previdenciários concedidos no Estado do Paraná/PR, cujo cálculo da renda mensal inicial apanhasse a competência de fevereiro de 1994, mandando aplicar o IRSM integral no percentual de 39,7% na atualização dos salários-de-contribuição desta competência que integraram o período básico de cálculo do benefício.

Assentou, ainda, ser inaplicável o Tema no 1.075 do STF, no caso concreto, em observância ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial. Na decisão agravada, a matéria foi desenvolvida da seguinte forma:

"Da Ação Individual no 0108951-76.2003.4.03.6301.

Em 05/12/2003 o autor ajuizou a ação individual no 0108951-76.2003.4.03.6301 objetivando a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição NB no 42/101.979.983-5. Obteve provimento jurisdicional para:

"condenar o INSS ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer: (1) efetuar o cálculo da renda mensal inicial - RMI do benefício previdenciário da parte autora, por meio da aplicação do índice integral de correção monetária correspondente a variação percentual de 39,67%, referente ao IRSM, relativo ao mês de fevereiro de 1994, aos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, observando com relação ao teto as regras do artigo 21, parágrafo 3o, da Lei no 8.880, de 27.05.94, e do artigo 26 da Lei no 8.870 de 15.04.94; (2) efetuar o cálculo da evolução da RMI até a renda mensal atual - RMA, para esta data; (3) efetuar a correção do valor da RMA no sistema informatizado da DATAPREV; (4) proceder ao pagamento do denominado "complemento positivo", verificado entre a data de julgamento e a efetiva correção da RMA, fixando a data do início do pagamento - DIP nesta data; (5) proceder à elaboração dos cálculos dos valores das prestações vencidas no sistema informatizado da DATAPREV, acrescido de juros de 12% ao ano a partir da citação, observada a prescrição qüinqüenal, contada retroativamente a partir da data da propositura da ação, considerado o protocolo inicial ou a postagem nas agências dos Correios, fornecendo a este Juizado, os respectivos cálculos, no prazo de 60 (sessenta) dias". (id. no 227139998)

A sentença transitou em julgado em 28/04/2004, e o autor recebeu os valores, por RPV, em 14/06/2004.

Da concomitância da ação coletiva com a ação individual.

O artigo 104 da Lei no 8.078/1990 estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Todavia, prevê que os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores das ações individuais se estes, após tomarem ciência da ação coletiva, não requererem a suspensão de sua ação, no prazo de 30 dias, verbis:

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a comprovação da ciência sobre a ação coletiva aplica-se apenas quando proposta ação coletiva em momento posterior ao ajuizamento de idêntica ação individual. Cito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, PELOS MESMOS ADVOGADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 104 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão que extinguiu, com relação a alguns exequentes, o cumprimento individual de sentença coletiva. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual" (STJ, REsp 1.857.769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.980.851/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2022; AgInt no AREsp 1.766.122/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.702.171/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2020; REsp 1.882.550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.545.185/SC, Rel. MINISTRO OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2020; AgInt no REsp 1.457.348/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2019.

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de ter sido a ação coletiva ajuizada "antes da distribuição da demanda individual e pelos mesmos advogados, a denotar a ciência remota, pelo interessado, da existência" da demanda coletiva, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.

V. Assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional.

VI. Agravo interno improvido".

(AgInt no REsp n. 1.870.616/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DA ACP EM MOMENTO ANTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I - Caso em Exame

1. Apelação em cumprimento de sentença contra decisão que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, por entender atingida a pretensão pela coisa julgada formada na ação individual de n. 001508-04.2015.4036301.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da execução de ACP, diante da coisa julgada formada em ação individual posteriormente ajuizada.

III - Razões de decidir

3. Nos termos do art. 104 do CDC, as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, a que aludem os incisos II e III do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a disposição estampada no código consumerista encontra aplicação quando proposta ação coletiva em momento posterior ao ajuizamento da ação individual, cujo objeto se identifica.

5. No caso dos autos restou verificada a identidade de parte, causa de pedir e pedidos, entre o presente cumprimento de sentença, proposto em razão da ACP n. 5023503-36.2012.4.04.7100/RS e a demanda individual distribuída sob o n. 0015084-09.2015.4.03.6301. Constatou-se, outrossim, que a autuação da ação civil pública se deu em 18/07/2013, enquanto a ação individual foi distribuída em 23.03.2015, pelo que inaplicável o art. 104 do CDC, devendo ser mantida a sentença extintiva.

IV - Dispositivo e tese

6. Apelação não provida".

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024276-60.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 13/10/2025, Intimação via sistema DATA: 17/10/2025)

"EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APELAÇÃO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MESMO OBJETO. AÇÃO COLETIVA PREEXISTENTE. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, §3, CPC)

- A parte autora propôs ação de execução individual referente à Ação Civil Pública (ACP) no 2003.61.83.011237-8, na qual foi determinada a revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício previdenciário, considerando o IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários de contribuição.

- A decisão recorrida houve por bem julgar extinto o feito, em face da satisfação da obrigação, pois o exequente, na data de 21/7/2008, ajuizou ação individual no Juizado Especial Federal (JEF), com objeto idêntico ao da mencionada ação coletiva, tendo seu pedido acolhido e recebido os valores em atraso.

- A parte autora pretende que a prescrição quinquenal tenha como marco inicial a propositura da ação civil pública, com a apuração de diferenças no período não abrangido pela ação individual, de 14/11/1998 a 20/7/2003, pois entende que não há coisa julgada entre a ação individual e a ação coletiva.

- O ajuizamento da ação individual deu-se após a prolação da sentença de mérito em 2/3/2004 e antes do trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 21/10/2013.

- Proposta a ação individual quase cinco anos após a propositura da ação coletiva, é inequívoca a ciência da parte autora, em relação à existência da ACP.

- A esse respeito, o próprio exequente declarou que seu benefício foi revisto em razão da ação coletiva, o que ocorreu na competência novembro de 2007, antes da propositura da ação individual, demonstrando ter conhecimento da ação coletiva em curso.

- O artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é inaplicável à hipótese dos autos, em que a ação coletiva é prévia, ajuizada em 14/11/2003, muito antes da propositura da ação individual, em 21/7/2008.

- A suspensão da ação individual, para que prevaleça a coisa julgada na ação coletiva, caso assim deseje o segurado após ter tomado ciência desta última (art. 104, CDC), somente se mostra possível se, já em trâmite a ação individual, o Ministério Público Federal (MPF) tivesse ajuizado a ação coletiva, o que não é o caso dos autos.

- Portanto, tendo a parte autora optado por ajuizar ação ordinária individual, independente da ação coletiva e decorridos quase cinco anos desta, tem-se por retirado o seu interesse processual de agir na execução da ACP, pois assim ter-se-ia ofensa ao princípio da fidelidade da coisa julgada.

- Há óbice no processamento da execução da ação coletiva, em face da coisa julgada material em demanda antecedente.

- Trata-se de pedido atingido pelos efeitos da coisa julgada material, pois a prescrição - matéria posta em recurso - já foi objeto de decisão definitiva na ação individual, o que obsta o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada da ação civil pública, com a percepção das parcelas declaradas prescritas na ação individual.

- A negativa de provimento do recurso impõe que seja aplicada a majoração recursal prevista no Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual elevo os honorários advocatícios a que foi condenado o exequente, para 12% (doze por cento), mas cuja cobrança fica suspeita (arts. 85, §11, e 98, §3, CPC).

- Desse modo, deve ser mantida a extinção do feito executivo.

- Apelação desprovida".

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000816-61.2018.4.03.6137, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 04/02/2021, Intimação via sistema DATA: 05/02/2021)

Do caso concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que a demanda individual foi distribuída após o início da ação civil pública, razão pela qual afigura-se inaplicável o artigo 104 do CDC, galvanizando a incidência de coisa julgada.

Nessa conformidade, o beneficiário optou por promover ação individual, executando-a, inclusive, em detrimento da ação coletiva.

Descabida a pretensão de se postular a execução de duas ações idênticas, com a compensação do valor menor recebido em uma delas.

Acrescente-se que sequer o autor tem interesse processual na execução daquela ACP, com incidência restrita aos segurados vinculados ao INSS do Estado do Paraná.

Inaplicável, ademais, o entendimento consagrado pelo STF no Tema no 1.075 (RE n.o 1101937), sobre a limitação territorial regional das ações civis públicas, uma vez que, no caso concreto, o título executivo judicial da Ação Civil Pública no 2003.70.00.070714-7 expressamente indica seus favorecidos.

Nesse sentido, colhe-se com proveito precedente deste Tribunal Regional Federal:

"PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n.o 2003.70.00.070714-7/PR. IRSM. TEMA 1075. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Trata-se de ação de Cumprimento de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública - ACP no 2003.70.00.070714-7/PR, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1075 (Recurso Extraordinário n.o 1101937) em que se questionava a "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.", fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

- Por sua vez, o artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

- Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

- No caso, em que pese as alegações da parte autora, na certidão narratória está certificado que a ACP n.o 2003.70.00.070714-7/PR restringiu expressamente a sua eficácia aos titulares de benefícios previdenciários domiciliados nos limites da Subseção Judiciária de Curitiba-PR, o que impossibilita a extensão pretendida.

- Ressalte-se que não se trata de contrariar entendimento sedimentado pelo STF, mas tão somente de respeitar a res judicata, sendo inviável a reforma do conteúdo do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

- Apelação improvida".

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP - 5002753-31.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 17/03/2022, DJEN DATA: 23/03/2022)".

De tudo se tira, para atender ao disposto no artigo 1021, § 3o, do CPC, que, na hipótese vertente, que o título executivo formado na ACP n.o 2003.70.00.070714-7/PR expressamente limitou a sua eficácia aos titulares de benefícios previdenciários domiciliados nos limites da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, o que impossibilita a extensão ao ora recorrente, que obteve seu benefício no INSS do Estado de São Paulo.

Nesses termos, descabido o prosseguimento da execução individual.

A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões aventadas.

Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

Pretende a recorrente, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, esta que -- licença concedida -- não padece de nenhum vício formal que convoque sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECIDE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SE SENTENÇA COLETIVA. EXTENSÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo legal contra decisão singular que negou provimento à sua apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade da Turma alterar o entendimento do Relator.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas.

4. O agravante não agrega argumento capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão